Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 253-A DO CTB. USAR DE VEÍCULO, DELIBERADAMENTE, PARA RESTRINGIR A CIRCULAÇÃO EM VIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. ART. 230, V, DO CTB. CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM O DEVIDO REGISTRO E LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA À DEMONSTRAR ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. DEMOSTRADA A INOCORRÊNCIA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a anulação dos seguintes Autos de Infração de Trânsito: “265841”, “265842” e “265843”.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da alegada hipossuficiência.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A exigência de enfrentamento pontual de todas as teses arguidas pelas partes poderia acarretar a inviabilização da celeridade nos processos judiciais. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional e inobservância de posicionamento jurisprudencial vinculante.
4. No mérito, não se verifica irregularidade apta à anulação do Auto de Infração de Trânsito n. S003.265841 (ID 30368051), atinente ao art. 253-A do Código de Trânsito Brasileiro: “Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela”.
5. Embora o autor, ora recorrente, alegue que restringiu a circulação na via em razão de defeito no seu automóvel, verifica-se que após a ordem do Policial Militar inexistiu dificuldades para a retirada do bem.
6. Ademais, os depoimentos da Ocorrência Policial n. 2.369/2021 – 26a DP (ID 30368319) corroboram com as demais provas dos autos (ID 30368056), no sentido de que o autor, deliberadamente, restringiu a circulação da via em frente a sua residência por causa comemoração da festa de aniversário de 1 (um) ano do seu filho.
7. Quanto ao Auto de Infração n. S003.265842 (ID 30368052), o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 30368049), referente ao exercício de 2018, em conjunto com os demais documentos dos autos, demonstram a infringência ao art. 230, V, do CTB, decorrente da condução de automóvel sem o devido registro e licenciamento.
8. O relatório mecânico de ID 30368057 não comprova a alegação de que o autor não conduziu o veículo no momento da autuação e de que o automóvel descrito no Auto de Infração não se encontrava em condições de circular devido a defeito mecânico.
9. Não obstante o autor afirme que não conduziu o veículo, constata-se a ausência de prova apta a demonstrar tal alegação e a ilegalidade do Auto de Infração n. S003.265842, inexistindo, portanto, vício na medida administrativa de retenção do veículo.
10. Lado outro, em relação ao Auto de Infração n. S003.265843 (ID 30368318), atinente ao art. 165-A do CTB, ressalta-se que o depoimento do Policial Militar Sidney do Nascimento Bernardes (ID 30368319), prestado na Ocorrência n. 2.369/2021-0 – 26a DF, comunicada na data de 26/04/2021, às 21h02min, informa a apreensão do veículo do autor em razão de pendências administrativas.
11. Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de o autor se encontrar conduzindo o veículo apreendido às 21h55min do dia 24/04/2021 (ID 30368318), ou seja, 1 (uma) hora após o Auto de Infração n. S003.265842, com data de 24/04/2021, e horário de 20h35min (ID 30368052), o qual ocasionou a apreensão do automóvel.
12. Conforme as informações dos autos, o referido Policial Militar não esteve na companhia do autor durante todo o tempo após o Auto de Infração n. S003.265842, momento em que o recorrente conduziu o veículo.
13. O artigo 165-A do CTB é claro ao prever infração gravíssima ao condutor de veículo automotor que “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”.
14. Contudo, no caso, a recusa a ser submetido ocorreu tempo depois da condução do veículo automotor e o agente de trânsito sequer acompanhou todos os atos do autor após a condução do veículo.
15. A presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos só cede ante prova inequívoca em sentido contrário, situação verificada na hipótese em relação ao Auto de Infração n. S003.265843 (ID 30368318).
16. Sentença parcialmente reformada para declarar a nulidade do Auto de Infração n. S003.265843 (ID 30368318), bem como dos efeitos e das penalidades decorrentes do Auto de Infração n. S003.265843.
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
18. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.